Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. INVENTÁRIO. SUCESSÕES. RENÚNCIA À HERANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, em que se discute (i) a concessão da gratuidade da justiça à agravante e (ii) a validade de suposta renúncia à herança por parte da agravada, bem como sua exclusão da partilha de bem imóvel deixado pela autora da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à agravante; (ii) estabelecer se houve renúncia válida à herança pela agravada, apta a justificar sua exclusão da partilha do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99, § 2o, do CPC, sendo suficiente, em regra, a declaração da parte, cuja presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.
4. A agravante é representada pela Defensoria Pública do DF, juntou declaração de hipossuficiência, não possui vínculo empregatício e apresentou domicílio em região de baixa renda, sendo tais elementos suficientes para presumir sua hipossuficiência, especialmente na ausência de impugnação da parte contrária.
5. A renúncia à herança constitui ato jurídico solene, que exige a forma de instrumento público ou termo judicial, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 1.806 e 1.812 do Código Civil, não sendo válida a manifestação informal prestada por ligação de WhatsApp durante audiência.
6. Com relação à alegada renúncia, esta não se enquadra nas disposições do art. 114 do Código Civil: “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.” A hipótese pode ser interpretada como adiantamento de legítima, nos termos do art. 544 do Código Civil, hipótese em que a agravada não se exclui da partilha, devendo o valor eventualmente recebido ser objeto de colação, conforme os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil.
7. A manifestação do Ministério Público não é obrigatória no feito, por se tratar de inventário com herdeiros maiores, capazes e sem testamento, não havendo interesse público ou social a justificar sua intervenção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; CC, arts. 544, 1.804, parágrafo único, 1.806, 1.812, 2.002, 2.003.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1958355, 0736053-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025.
STJ, AgInt no REsp 1.420.785/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022.
TJDFT, Acórdão 1339365, 0704592-45.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.05.2021, DJe 21.05.2021.

(jp)